Tribunal: TJBA
Processo: 0000579-33.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-11-27
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000579-33.2000.8.05.0001 Órgão Julgador: Tribunal Pleno APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: VIDROHOUSE INDUSTRIA E COM.DE VIDROS E ACESSORIOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE DECLAROU MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL O APELO ESPECIAL INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ENFRENTADOS À EXAUSTÃO POR CONDUTO DE DECISÕES ANTERIORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese é de não provimento do recurso. 2. De fato, cinge-se o Recorrente a reiterar as matérias exaustivamente já suscitadas, enfrentadas e rebatidas por esta corte, em sede dos múltiplos recursos que antecederam o presente. 3. É dizer, noutros, termos, que não trouxe o Recorrente, através da presente via recursal, quaisquer argumentos, fundamentos ou fatos novos capazes de alterar o entendimento então externado por ocasião da prolação da decisão combatida, que em reforço a toda a fundamentação esposada por ocasião da prolação da decisão denegatória de seguimento ao recurso especial interposto, bem como da negativa de provimento ao Agrvo Interno anteriormente aviado em face do sobredito pronunciamento. 4. Assim é que, o recurso manejado revela-se inapto a propiciar a reforma do decisum vergastado.